Tribunal: TJPA
Processo: 0800144-84.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800144-84.2021.8.14.0083

APELANTE: MARCILEI FREITAS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 593 DO CPP. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecimento da justiça gratuita por hipossuficiência; (ii) absolvição com base no art. 386, VI, do CPP; (iii) desclassificação da infração para lesão corporal simples por ausência de coabitação; (iv) extinção da punibilidade por decadência do direito de representação; (v) subsidiariamente, aplicação da pena mínima e substituição por multa, nos termos do art. 125, §5º, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da sentença será feita ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído nos autos, quando estiver solto, nos termos do art. 392, II, do CPP.

4. No caso de duplicidade de intimações e sendo válida a primeira, a segunda não renova a abertura do prazo processual, vez que a parte interessada no primeiro momento já tomou ciência do ato.

5. Segundo entendimento do STJ, a intimação do defensor e do réu solto acerca da sentença condenatória é absolutamente prescindível, de modo que, no caso de dupla intimação, não há renovação do prazo recursal.

6. No caso em exame, em juízo de admissibilidade recursal, verifica-se a intempestividade do apelo defensivo, porquanto interposto fora do prazo de 5 dias previsto no art. 593, I, do CPP, o que obsta o seu conhecimento e prejudica a análise meritória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação criminal interposta após o término do quinquídio previsto no art. 593 do CPP é extemporânea, o que obsta o seu conhecimento e prejudica a análise do mérito recursal. 2. Havendo duplicidade de intimações e sendo válida a primeira, a segunda não renova a abertura do prazo processual”.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 370, §1º; 392, II; 593, I; 798; RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJTO, ApCrim 0024317-11.2018.8.27.0000, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, Turmas das Câmaras Criminais, j. 23/03/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.514.289/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/8/2024; TJPB, ApCrim 0002075-52.2015.8.15.0241, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, j. 05/09/2019; STJ, AgInt no REsp 1735244/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 12/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso por ser intempestivo, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcilei Freitas Barbosa apela de sentença do Juízo da Comarca de Curralinho/PA, que o condenou à pena de 4 meses e 2 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal (ID 15394669).

O apelante pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, VI, do CPP. Em caráter subsidiário, requer o afastamento da qualificadora do §9º do art. 129 do CP, em razão da ausência de coabitação entre vítima e réu, com a consequente desclassificação para o crime tipificado no art. 129 do CP.

Em caráter eventual, postula pela extinção da punibilidade em razão da decadência do direito de representação, ou pela aplicação da pena mínima caso o delito seja desclassificado para lesão corporal simples, com a consequente substituição da pena corporal por multa, nos termos do art. 125, §5º do CP. Por fim, requer a concessão da gratuidade judiciária, alegando hipossuficiência financeira (ID 15394674).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15394682), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 16352032).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade recursal, verifico que o apelo é extemporâneo, motivo pelo qual não pode ser conhecido.

A esse respeito, consigne-se que das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juízo singular caberá apelação no prazo de 5 dias, consoante disposto no art. 593, inciso I, do CPP.

Sendo assim, o recurso deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal, ressaltando-se que os prazos recursais são fatais, contínuos e peremptórios, conforme dicção do art. 798 do CPP, fluindo a contagem inicial no primeiro dia útil subsequente à ciência da decisão.

Nesse espeque, segundo disposição contida no art. 392, II, do CPP, a intimação da sentença será feita ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído nos autos, quando estiver solto, que far-se-á por publicação na imprensa oficial, segundo consta no art. 370, § 1º, do CPP, situação retratada na espécie, considerando que foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade da sentença.

Na espécie, extrai-se dos autos que a sentença condenatória foi proferida em 04/04/2023 (ID 15394669), tendo o advogado do réu sido intimado por meio de publicação no
Diário da Justiça Eletrônico em 18/05/2023
, enquanto o réu foi intimado posteriormente em 21/06/2023 (ID 15394678).

Importante ressaltar que segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “havendo duplicidade de intimações, sendo válida a primeira, a segunda não renova a abertura do prazo processual, vez que a parte interessada no primeiro momento já tomou ciência do ato” (TJTO,
ApCrim 0024317-11.2018.8.27.0000
, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, Turmas das Câmaras Criminais, j. 23/03/2021).

Isso porque, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a intimação do defensor e do réu solto acerca da sentença condenatória é absolutamente prescindível” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.514.289/TO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/8/2024), de modo que, no caso de dupla intimação, não há renovação do prazo recursal.

Desta feita, considerando que a primeira intimação válida da sentença foi do advogado do réu em 18/05/2023, verifica-se que a fluência do prazo recursal teve início em 19/05/2023 e término em 23/05/2023. No entanto, o recurso de apelação foi interposto somente em 30/06/2023 (ID 15394674), ou seja, fora do quinquídio legal, sendo, portanto, intempestivo, o que obsta o conhecimento da pretensão recursal.

Ressalte-se que embora tenha sido certificada a tempestividade do recurso defensivo (ID 15394679), a jurisprudência é firme no sentido de que “o recebimento do recurso apelatório pelo juízo
a quo
não inibe que o tribunal decrete sua intempestividade, por ocasião do juízo de admissibilidade recursal” (TJPB,
ApCrim 0002075-52.2015.8.15.0241
, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, j. 05/09/2019), pois “a declaração de intempestividade do recurso é matéria de ordem pública que independe de manifestação da parte contrária” (STJ,
AgInt no REsp 1735244/RN
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/08/2024).

Ante o exposto,
não conheço do recurso por ser intempestivo
e, por conseguinte, nego-lhe seguimento na forma do art. 133, X, do RITJPA, restando prejudicada a análise meritória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2025